Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. RESCISÃO A REQUERIMENTO DA LOCATÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO TERMO DE VISTORIA INICIAL. INDICAÇÃO DE AVARIAS CUJOS CONSERTOS FORAM CUSTEADOS PELA LOCATÁRIA. LAUDO DE VISTORIA FINAL. INDICAÇÃO DE QUE O IMÓVEL TERIA SIDO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM A VISTORIA INICIAL. DESGASTE NATURAL DE ESTRUTURAS DO IMÓVEL NO CURSO DA LOCAÇÃO. REPARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MULTA COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA FUNDAMENTADA NO MESMO FATO GERADOR. NÃO CABIMENTO. TERMO FINAL PARA COBRANÇA DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS DA LOCAÇÃO. DATA DA COMUNICAÇÃO DO TERMO DA VISTORIA FINAL DO BEM LOCADO À LOCATÁRIA.
1. Observado que o preparo do recurso de apelação foi regularmente recolhido com base no valor previsto na Tabela “A” JUDICIAL, da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da deserção alegada em contrarrazões.
2. Mostra-se incabível a reparação de danos em imóvel locado, apontadas em laudo de vistoria final, quando constatado que as avarias indicadas decorrem do desgaste de estruturas em virtude de seu uso regular no período da locação, sobretudo quando o bem locado foi entregue ao locatário com diversas avarias cujo conserto foi por ele custeado.
3. Incabível a incidência cumulada da multa compensatória com a multa moratória prevista no contrato de locação quando fundamentadas no mesmo fato gerador (atraso quanto ao pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios), porquanto a cumulação de tais penalidades implicaria bis in idem.
4. Havendo previsão contratual no sentido de que, para efeitos de entrega das chaves do imóvel locado, faz-se necessária a realização de vistoria do bem por parte do locador, somente após o implemento desta formalidade estará o locatário desonerado quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.